Tribunal: TJBA
Processo: 8005332-38.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005332-38.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WEDSON SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. DANO MORAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu/devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. O apelante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros por ausência de taxa expressa, pleiteando a descaracterização da mora, a improcedência da demanda, a restituição do bem (ou indenização pelo valor de mercado cumulada com multa legal) e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança de capitalização diária de juros sem informação expressa da taxa respectiva gera abusividade capaz de descaracterizar a mora; (ii) as consequências da descaracterização da mora para a ação de busca e apreensão; (iii) a definição dos parâmetros indenizatórios em caso de alienação do bem (valor de mercado e cumulação com a multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/69); e (iv) a configuração de dano moral decorrente da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo (Súmula 297/STJ). A validade da capitalização diária de juros depende da expressa informação da taxa respectiva; sua omissão viola o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e enseja abusividade.

4. O reconhecimento da abusividade em encargo do período da normalidade (juros/capitalização) descaracteriza a mora (STJ, Tema 28). Afastada a mora, ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (Súmula 72/STJ), a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente.

5. Julgada improcedente a ação, impõe-se o retorno ao
status quo ante
. Se o bem já houver sido alienado, converte-se a obrigação em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE na data da apreensão (STJ, REsp 1.742.897/PR), acrescida, cumulativamente, da multa de 50% sobre o valor financiado (DL 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º).

6. A descaracterização da mora por revisão de encargo complexo não torna o ajuizamento da ação, à época amparado em liminar e contrato vigente, em ato ilícito passível de dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente a ação, determinar a restituição do bem ou indenização (FIPE + Multa); julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na reconvenção e redistribuir a sucumbência. Tese de julgamento: "1. A cobrança de capitalização diária de juros sem a expressa pactuação da taxa respectiva é abusiva e, incidindo no período da normalidade, descaracteriza a mora (Tema 28/STJ). 2. A descaracterização da mora acarreta a improcedência da ação de busca e apreensão. 3. Na hipótese de alienação do bem, a indenização por perdas e danos deve observar o valor da Tabela FIPE na data da apreensão, sendo cabível a cumulação com a multa de 50% do valor financiado prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8005332-38.2023.8.05.0146, figurando, como Recorrente, WEDSON SILVA BATISTA, e, como Recorrido, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça